Tribunal: TJPA
Processo: 0808442-34.2023.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808442-34.2023.8.14.0006

APELANTE: RAPHAEL CORREA MACHADO PAMPLONA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 1 ano, 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do CP, c/c arts. 5º, III, e 7º, da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP; (ii) avaliar o pedido subsidiário de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade restou demonstrada pelo laudo pericial de lesão corporal e pelas fotografias juntadas aos autos, enquanto a autoria foi comprovada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pela confissão parcial do réu em sede inquisitorial.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, quando harmônica com outros elementos de prova, possui relevante valor probatório em casos de violência doméstica.

5. O pedido subsidiário de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal não merece conhecimento, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica. 2. O recurso de apelação criminal que deixa de impugnar de forma específica os fundamentos da dosimetria da pena viola o princípio da dialeticidade, não podendo ser conhecido nesse ponto.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §13º; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2285584, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.8.2023; TJDFT, ApCrim n. 0000572-04.2016.8.07.0008, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2ª Turma Criminal, j. 12.4.2018; TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2020. No mesmo sentido: TJCE, ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.5.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.5.2022; TJMT, ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Raphael Correa Machado Pamplona apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 1 ano, 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º c/c arts. 5º, III, e 7º da Lei nº 11.340/2006 (ID 28274107).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição aos ditames do art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal (ID 28274119).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 28274122), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29818588).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado por agredir a namorada, estando a
materialidade
delitiva comprovada pelo laudo pericial de lesão corporal nº 2022.01.010525-TRA que atestou ofensa à integridade física da vítima, consistente em “três equimoses azuladas circulares, entre 3 cm e 7 cm de diâmetro, localizadas na região mamária esquerda, infraclavicular esquerda e deltoideana esquerda; duas escoriações lineares, com 2 cm de extensão, localizadas na região deltoideana esquerda e clavicular direita; uma equimose arroxeada irregular acompanhada de edema traumático localizado na região orbital esquerda” provocada por ação contundente (ID 28274065), com registros fotográficos em ID 28274014, págs. 14/15.

A autoria delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato extrajudicial da vítima Antônia Raissa Noronha de Sousa a qual apresentou narrativa segura e detalhada nos seguintes termos:

“que namorava aproximadamente 05 meses com o nacional RAPHAEL CORRÊA MACHADO PAMPLONA, brasileiro, paraense, nascido 18/01/1999, RG: 7048134 PC/PA, CPF 61671922-19, Residente na travessa Sn 1, n 20, cidade nova I, Ananindeua, fone 98134-8586, que não possui filhos, que a relação do casal era conturbada , pois seu namorado era muito pessoa muito agressiva, e que o mesmo fazia ameaças quando a relatora não dava dinheiro para ele beber, e que ficava dizendo que iria bater na relatora; QUE esse final de semana final de semana a relatora terminou o relacionamento em virtude de várias idas e voltas de um relacionamento conturbado, e que a relatora descobriu várias traições de seu namorado, onde a mesma acordou ele e que disse que estava indo embora; QUE quando a ele viu que a relatora de fato esta decidida mesmo, ele prendeu a relatora dentro do quarto e que não queria deixar a relatora sair, o qual puxou pelo cabelo da relatora, e que a mesma tentou sair várias vezes, e ele empurrava para cima da cama; que RAPHAEL não conformado ENROLOU A CAMISA NA MÃO DEU VÁRIOS SOCOS NA CABEÇA, ROSTO E CORPO DA RELATORA, a qual ficou com HEMATOMAS e que ficou tentando ligar para alguém da família, e ele escutou o telefone tocar, QUE RAPHAEL disse "Tu queres ir embora mesmo, o qual pegou pelos cabelo da relatora e lhe empurrou para a rua, QUE a relatora ficou totalmente abalada e que somente teve coragem de procurar a delegacia na data de hoje; QUE a vítima ficou com hematomas no olho, dedo, pescoço; QUE não aceitou abrigo, que DESEJA MEDIDAS PROTETIVAS”. (ID 28274014, pág. 4)

Em complemento, a vítima declarou em juízo, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“... que nesse dia era de madrugada e o celular do acusado estava tocando mas ele não atendia o celular; que ele tinha bebido e estava dormindo; que então a vítima pegou o celular dele e era uma mulher na ligação; que essa mulher falou que tinha saído com ela no sábado passado; que depois desbloqueou o celular do acusado e viu todas as mensagens; que o acusado permaneceu dormindo; que a vítima ia sair cedo para trabalhar,
mas acordou o acusado e contou o que tinha acontecido; que o acusado ficou agressivo e viu que essa mulher tinha bloqueado ele; que então o acusado trancou a porta do quarto; que a jogou na cama e começou a enforcar a depoente; que começou uma luta; que o acusado enrolou uma camisa nas mãos e deu vários socos no seu rosto e no seu estômago; que depois ele a jogou para o lado da cama
e não a deixou sair; que a avó dele estava em casa e outros parentes e começaram a gritar; que a avó dele gritou muito para ele parar com as agressões; que o acusado depois pegou as coisas da vítima e a colocou para fora;
que mesmo assim teve que ir trabalhar toda machucada
; que seu amigo de trabalho tirou várias fotos dela machucada; que pediu para o seu chefe ir embora e ele a liberou;
que não teve coragem de ir para a casa de sua mãe e foi para casa de uma amiga
; que tentou fazer o boletim on-line, mas tinha que ser presencial; que duas amigas a levaram a noite na delegacia e fez o boletim de ocorrência; que antes desse fato ele era um pouco agressivo, mas nunca tinha a agredido fisicamente. Que estavam presentes a avó dele, o irmão estava na casa ao lado; que a avó dele era a que mais gritava na porta do quarto para que ele parasse com as agressões; que por volta de 06h que o acusado a soltou e a largou na rua; que não agrediu o acusado; que apenas disse que tinha atendido o telefone da outra mulher e que estava indo embora; que o acusado ficou com raiva por ela ter atendido a ligação; que o acusado a chamou de doida e trancou a porta para ele não ir embora; que apenas empurrava o acusado para ele a soltar, pois ele começou a enforcar a depoente”. (ID 28274108, pág. 3/4)

Por sua vez, o réu permaneceu em silêncio perante o Juízo. No entanto, na fase inquisitorial afirmou o seguinte:

“QUE declara que namora aproximadamente 04 meses com a nacional Antônia Raissa Noronha e que o namoro sempre foi de idas e voltas, e que como tem amigos em comum, ambos continuaram a amizade; QUE nesse domingo para segunda , ambos saíram juntos, e que ainda tomaram uma cerveja e que já era tarde, e que o declarante estava muito cansado, e que dormiu, nesse intervalo Raissa pegou o celular do declarante e viu algumas mensagens, e que acordou o declarante dando socos, e lhe dizendo que o mesmo um safado, e que havia lhe traído, e que na ocasião Antônia estava muito alterada, e que o declarante queria que ela se explicasse para a avó do declarante que estava dormindo o porquê dela estar alterada daquele jeito, mais queria ir embora, e que o declarante não estava deixado ela sair por este motivo; QUE o declarante viu que Antonio andou mandando mensagens para pessoas que não tinha nada haver com a história, e que surtou com raiva, e que ainda mandou ela chamar a polícia para resolver isso, mais ela não quis;
QUE perguntado ao declarante se agrediu a vítima colocando uma camisa na mão, e lhe vários socos na mesma? Disse que sim, pois na hora teve um surto de tanta raiva, e que recorda de ter acertado o braço dela;
QUE o declarante mandou ela ir embora, e desde então não tinha tido contato com ela e que hoje estava dormindo e foi surpreendido com a polícia Militar em sua casa, os quais disseram para o declarante vim prestar depoimento desta delegacia; QUE bebe e fuma; QUE nunca foi processado criminal, que possui uma filha sem deficiência física, que trabalha como técnico de eletricista” (ID 28274065 - pág. 5, grifos nossos).

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e da autoria delitiva, em especial a palavra da vítima corroborada por laudo pericial, suficiente para lastrear a condenação, de modo que
não há que se cogitar
a absolvição por insuficiência probatória.

Destarte, a tese da defesa de que a palavra da vítima é uma versão isolada dos fatos e que há dúvidas sobre a dinâmica das agressões não se sustenta.

In casu
, a narrativa coerente e detalhada da vítima foi integralmente corroborada por evidências objetivas e técnicas: o laudo de lesão corporal, que descreveu as equimoses e escoriações sofridas, as fotos anexadas aos autos, que registraram as marcas das agressões, e a própria confissão qualificada do acusado na fase policial, que admitiu ter agredido a ofendida. Dessa forma, as provas se harmonizam e se complementam, formando um quadro probatório sólido e coeso que afasta qualquer dúvida sobre a autoria e a materialidade do crime, tornando a absolvição inviável.

À vista disso, incide a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ,
AgRg no AREsp 2285584
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.8.2023).

Por tal razão, “deve ser mantida a sentença que condenou o apelante pelo crime de lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando os relatos firmes e contundentes da vítima foram corroborados pelo laudo pericial que atestou as lesões sofridas por ela” (TJDFT,
ApCrim n. 0000572-04.2016.8.07.0008
, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2ª Turma Criminal, j. 12.4.2018).

Sob outro ângulo,

é inadmissível o pedido de redimensionamento da pena, a fim de que seja fixada no mínimo legal
, visto que a defesa deduziu o pleito genericamente, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.5.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.5.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à redução da pena fixada, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025